Tribunal: STF
Processo: HC 246733
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE SERIA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente, após indeferir liminarmente o Habeas Corpus nº 944.508/SP, rejeitou os Embargos de Declaração (e-doc. 8, p. 116-118).



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, definitivamente, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, em virtude de condenação decorrente da prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato). O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar (e-doc. 8, p. 65-67).  



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que indeferiu a impetração (e-doc. 8, p. 89-94). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4.  Neste habeas corpus, o impetrante aponta, em síntese, a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de uma filha menor de 12 anos. Tece considerações acerca dos direitos das crianças.  



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do Código de Processo Penal.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. No caso em análise, a paciente encontra-se custodiada em razão de execução definitiva da pena, e não em decorrência de decretação de prisão preventiva. Desse modo, por se tratar de execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    9. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime semiaberto, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 217.380-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 13/10/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    10. Além disso, não vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Juízo da Execução Penal, ao analisar a matéria, assentou não ser a paciente imprescindível aos cuidados da filha. Eis os fundamentos:



    “Não se desconhece que, excepcionalmente, é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto.



    No entanto referida hipótese só é possível quando a peculiaridade do caso concreto indicar tal modalidade como imprescindível. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    No caso em análise, não há notícia de que o(s) filho(s) menor(es) do sentenciado, esteja(m) desamparado(s), de modo que as peculiaridades do caso concreto não caracterizam a excepcionalidade apta a justificar a concessão da prisão albergue domiciliar àqueles que cumprem pena em regime diverso do aberto (LEP, art. 117).



    Ao revés, a excepcionalidade, justifica-se a favor da proteção integral dos filhos menores, mas nada indica que estaria a prole mais protegida sob os cuidados da sentenciada, já condenado definitivamente por crime de estelionato e antagônico à sadia formação das crianças e adolescentes.



    A requerente também não trouxe qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do pedido à luz do referido dispositivo legal, bem como não se vislumbra qualquer indicativo de que algum parente ou qualquer outra pessoa, não possa mais dar assistência necessária ao(s) filho(s) do sentenciado.



    Em verdade o que se vê, notoriamente, é a tentativa da executada de se valer de seus próprios filhos para, por vias transversas, obter sua prematura saída do cárcere e a consequente impunidade por seus atos criminosos, desprezando os objetivos gerais e individuais da pena. Portanto, busca-se com o pedido não o melhor interesse dos menores, como se tenta convencer, mas tão somente a antecipação da liberdade.” (e-doc. 8, p. 65-66, grifos nossos)



    11. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem (e-doc. 8, p. 89-94) e pelo STJ (e-doc. 8, p. 103-105).



    12. Conforme se observa, apesar de ser mãe de uma criança menor de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados da menor, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. As instâncias anteriores, ao analisarem detidamente a situação, enfatizaram que, além do não preenchimento dos requisitos legais da prisão domiciliar - art. 117, III, da LEP -, não restou demonstrada a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à demonstração da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados da criança, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 231.622-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 218.447-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos)



    13. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da criança, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator